Tribunal: TJSP
Processo: 1050202-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de negativação c.c. indenizatória por danos morais. Demanda julgada procedente. Incidência do CDC. Cobrança de multa devido à cláusula de fidelização. Prevalência do princípio da boa-fé objetiva, de onde se extrai o dever de transparência e de informação, o que não foi observado pela ré. Recurso desprovido, com majoração da verba

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de negativação c.c. indenizatória por danos morais. Demanda julgada procedente. Incidência do CDC. Cobrança de multa devido à cláusula de fidelização. Prevalência do princípio da boa-fé objetiva, de onde se extrai o dever de transparência e de informação, o que não foi observado pela ré. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.